Tribunal: TJDFT
Processo: 0751983-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751983-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: DIOMAR ALVES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: IRACINA BERNARDES DOS SANTOS AGRAVADO: ALINE DE TAL D E C I S Ã O I - Relatório Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE DIOMAR ALVES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada pelo ora agravante, em desfavor de ALINE DE TAL, indeferiu o pedido liminar que objetivava a imediata reintegração de posse do veículo, objeto do contrato de compra e venda. Em suas razões recursais, insiste o agravante fazer jus à gratuidade de justiça, em observância ao disposto no art. 5o, XXXV, da CF, bem como o § 3o, do art. 99 do CPC e, ainda a Resolução no 140/2015, atualizada na Resolução no 271/2023, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, que adota como parâmetro objetivo a renda bruta familiar não superior a 5 (cinco) salários mínimos. Salienta que, in casu, todos os herdeiros comprovaram ser hipossuficientes e que o montante patrimonial deixado pelo espólio é alvo de demanda judicial em outros processos. Esclarece que, muito embora na inicial dos autos do inventário constem quatro imóveis deixados pelo falecido, apenas o primeiro está sob a posse dos herdeiros e é a residência da meeira inventariante, sendo um dos imóveis objeto da presente ação de reintegração de posse ajuizada na origem. Defende restar evidente que o espólio, ou mesmo a inventariante, não dispõem de condições para arcar com as custas processuais. Tece considerações acerca da situação de vulnerabilidade da inventariante, colaciona jurisprudência que entende aplicável à hipótese e insiste na presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, a qual só pode ser afastada se existirem evidência de que os pressupostos legais não foram preenchidos. Sustenta estarem presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal, tanto a probabilidade do direito, extraída dos argumentos expostos, como perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo configurado na impossibilidade de dar continuidade ao processo, acaso mantida a decisão impugnada. Requer, in limine, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, deferindo-se o benefício da gratuidade de justiça à parte agravante. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão vergastada, confirmando-se a liminar. Sem preparo, eis que o tema do recurso é justamente a gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. DECIDO. II - Fundamentação No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, I, do CPC). Pretende o agravante lhe seja concedido, desde logo, os benefícios da gratuidade de justiça, com fundamento na ausência de posse de todos os imóveis a inventariar, na hipossuficiência dos herdeiros e no perigo de não conseguir dar continuidade à ação de reintegração ora movida, em razão da necessidade de precisar pagar as custas respectivas. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: A gratuidade de justiça pretendida pela parte autora (espólio) deve ser indeferida. Isso porque, apesar da dupla oportunidade concedida à demandante (Ids 168677763 e 171989033), está não trouxe documentos que comprovem a alegada hipossuficiência. Importante destacar que a parte autora se trata do espólio, de modo que sua gratuidade de justiça está condicionada a demonstração de hipossuficiência do monte patrimonial deixado por esta (direitos e obrigações), não servindo a tal propósito comprovantes de renda dos herdeiros que não são partes nos autos. Aliás, a parte autora fora advertida ao ID 171989033 de tal informação, mantendo-se, contudo, renitente em juntar documentos de herdeiros inservíveis a prova da gratuidade de justiça, ainda mais quando não realizado inventário dos bens da demandante (art. 75, inciso VII do CPC; art. 613 do CC). Forte nessas razões, indefiro a gratuidade de justiça da parte autora. Concedo o prazo de 15 dias a esta para apresentar guia e comprovante de pagamento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial. Não se olvida que para o deferimento da gratuidade de justiça ao espólio autor/agravante, impõe-se averiguar a comprovação deste para arcar com as despesas processuais. Deste modo, de menor importância analisar a hipossuficiência dos herdeiros, ainda que reste comprovada a partir do cotejo dos diversos documentos anexados à exordial. Consoante entendimento do c. STJ, apenas se o espólio provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo, pode obter o benefício da gratuidade de justiça, verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. ESPÓLIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. 1. Ação de cautelar de protesto contra alienação de bens com pedido liminar de tutela de urgência. 2. Apenas se o espólio provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo pode obter o benefício da justiça gratuita. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.800.699/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe de 18/9/2019.) De outro lado, o entendimento prevalente nesta Corte de Justiça é de que a hipossuficiência do espólio é presumida quando o seu patrimônio for de reduzida monta ou, por exemplo, for composto por bem de família, situações que autorizam a concessão da benesse. Nesse sentido, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Constatado que o único bem do inventário trata-se de imóvel residencial familiar de valor não elevado e sem liquidez, infere-se que o espólio não tem patrimônio para arcar com as despesas processuais. Comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Decisão reformada para deferir a gratuidade de justiça. III - Agravo de instrumento provido. (Grifamos. Acórdão 1602312, 07106182520228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DO ESPÓLIO. DEFERIMENTO. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DATA. DÚVIDA. ART. 409/CC. SUBSCRIÇÃO POR PESSOA SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. 1. O julgamento antecipado da lide não enseja o reconhecimento de cerceamento de defesa quando o deslinde da controvérsia dispensa a produção de outras provas além das que já constam dos autos (CPC/2015 370). 2. Concede-se a justiça gratuita diante da demonstração inequívoca da insuficiência financeira do espólio em arcar com as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios (CPC/2015 98), uma vez que a sucumbência representaria a perda da totalidade dos bens do inventário, considerando o elevado valor da causa. 3. Diante da dúvida quanto à data em que foram assinados, consideram-se firmados os contratos na data do reconhecimento das assinaturas (CC 409). Assim, como foram assinados por pessoa sem poderes de representação, são ineficazes em relação àquele em nome de quem foram realizados (CC 662). 4. Dada a complexidade da causa e a qualidade do serviço prestado pelos advogados do embargante, não procede o pedido de arbitramento dos honorários por apreciação equitativa, pois não se trata de causa com proveito econômico inestimável ou irrisório, ou, ainda, de ação cujo valor da causa seja muito baixo, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015. 5. Rejeitou-se a preliminar. Deu-se parcial provimento ao apelo. (Acórdão 1609370, 07354396120208070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Compulsando os autos na origem, verifica-se que a representante do espólio agravante juntou a inicial dos autos do arrolamento ajuizado, na qual consta como bens a inventariar e partilhar 4 (quatro) imóveis, sendo 3 (três) deles de eventuais direitos sobre os respectivos imóveis descritos, com a avaliação totalizando R$ 546.829,86 (quinhentos e quarenta e seis mil, oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e seis centavos), o que, a princípio, apontaria para um patrimônio considerável do espólio e obstaria a concessão da gratuidade de justiça. Contudo, após pesquisa realizada diretamente nos autos do arrolamento no 0700909-06.2022.8.07.0019, em decisão recente proferida naquele feito, verifica-se que foram excluídos do esboço de partilha os bens litigiosos, ou seja, três dos quatro imóveis arrolados pela inventariante do agravante, com fundamento na possibilidade de partilha apenas dos bens e direitos comprovadamente de propriedade do de cujus. Desta feita, forçoso reconhecer que, por ora, comprovadamente, o monte partilhável alcança a média de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e, provavelmente, constitui bem de família, sendo o único imóvel deixado pelo de cujus, o qual serve de moradia à inventariante, viúva e meeira do falecido e fica localizado em região menos abastada do Distrito Federal. É de se concluir, nesse exame de cognição não exauriente, que o patrimônio do espólio não é elevado, possuindo valor módico, ainda mais considerando a divisão por herdeiro, após a meação do cônjuge supérstite, restando evidenciada, a meu ver, a alegada hipossuficiência do espólio agravante. III - Dispositivo Com essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, a fim de isentar o agravante do pagamento das custas processuais na origem. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe a juntada de documentos. Comunique-se ao Juízo de origem. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator